Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702850-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO C6 S.A. O agravante requereu, em sede de antecipação de tutela, a suspensão das cobranças de empréstimo realizadas em sua conta no Banco Itaú, sob alegação de ocorrência de fraude bancária. O juízo indeferiu o pedido liminar (ID 144435814). A agravante alega que: 1) Foi vítima de furto qualificado e estelionato na data de 13/03/2022, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos; 2) O objeto subtraído foi seu celular; 3) “Após a identificação do furto (...) prontamente adotou todas as medidas administrativas e extrajudiciais cabíveis para tentar impedir maiores prejuízos; 4) “Os supostos autores do crime, por falha de segurança no sistema informático do Agravado Banco Itaú, conseguiram acessar o aplicativo da instituição bancária e obtiveram sucesso em subtrair a quantia de R$ 25.000,00”; 5) “Os supostos autores do crime, mesmo sem terem conhecimento da senha do celular e da senha de acesso ao aplicativo bancário do Agravante, conseguiram efetuar dois empréstimos, cada um no valor de R$ 18.000,00, totalizando, assim, o montante de R$ 36.000,00”; 6) “Durante a invasão nas contas bancárias do Agravante junto ao Agravado C6 Bank, os supostos autores do furto também realizaram transferências no valor total de R$ 25.950,00 para outras contas bancárias supostamente vinculadas aos criminosos, sendo que não houve nenhum impedimento e/ou autenticação pelo aplicativo ou pelo sistema informático utilizado pela instituição bancária”; 7) Notificou extrajudicialmente os agravantes, porém não obteve sucesso em impedir o prejuízo sofrido. Ao final, requer que “seja antecipado o mérito declaratório da ação, suspendendo imediatamente as cobranças fraudulentas de empréstimo realizadas na conta do Itaú em nome do Agravante”. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar (ID 43114288). Preparo comprovado (ID 43114301). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” O agravante afirma ter sido vítima de furto qualificado e estelionato na data de 13/03/2022, o objeto subtraído foi seu celular, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 43114291). Ao que parece, os estelionatários conseguiram acessar indevidamente sua conta bancária. Efetuaram empréstimos e transferências bancárias. Os valores das movimentações financeiras suspeitas são elevados: dois empréstimos no valor total de R$ 36.000,00 – parcelados em 60 vezes de R$ 1.192,92 cada - cujas parcelas somam o valor mensal de R$ 2.385,84 (ID 43114298). As transações realizadas não são usuais. Em regra, transações de valores altos costumam ser confirmadas pela instituição financeira antes da aprovação, para evitar prejuízos aos consumidores e à própria instituição. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula n. 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” O processo está no seu início: indispensável: o contraditório e ampla defesa irão contribuir para delinear o quadro fático. Todavia, é razoável que os descontos na conta do consumidor, oriundos dos empréstimos apontados, sejam suspensos. As quantias são altas e os empréstimos realizados possuem juros altíssimos. Eventuais cobranças podem gerar prejuízos ao agravante. Diante da vulnerabilidade do consumidor, o fato relatado e suas circunstâncias, o periculum in mora restou demonstrado. De outro lado, não há prejuízo aos bancos. Se, no futuro, for proferida sentença a favor das instituições, o consumidor será responsável pelo pagamento dos valores. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança dos empréstimos referidos, sob a rubrica “crediario itau 13529” e “crediario itau 10707”, na conta bancária do agravante no Banco Itaú. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator